Tribunal: STF
Processo: Rcl 68922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE INFORMÁTICA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 2.418, 3.740 E 5.625, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 730.462 (TEMA 733), 586.068 (TEMA 100), 958.252 (TEMA 725) E 611.503 (TEMA 360) DA REPERCUSSÃO GERAL. APONTADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, EM RECLAMAÇÃO, DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A e LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda., em 1º.6.2024, contra decisão do juízo da Quadragésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP na Reclamação Trabalhista 
n. 1000205-87.2017.5.02.0049, pela qual se teria desrespeitado o julgado deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 2.418, 3.740 e 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360) 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



O caso



    2. Em 9.2.2017, Tiago Soares Ferreira ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 1000205-87.2017.5.02.0049 contra LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A, LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. e Deal Thechnologies Ltda., requerendo reconhecimento de vínculo empregatício com primeira reclamada, ao argumento de que teria havido simulação com a finalidade de frustrar a aplicação das leis trabalhistas, tendo sido compelido a emitir notas fiscais pelos serviços prestados (e-doc. 14).



    Em 4.10.2018, o juízo da Quadragésima Nova Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos para:



    “I - DECLARAR a nulidade do vínculo de emprego mantido com a 3ª reclamada durante o período de 11.08.2010 a 01.02.2011, e a nulidade do contrato de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica e dos aditamentos posteriores, durante o período de 02.02.2011 a 20.12.2016; II - RECONHECER a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada no período ininterrupto de 11.08.2010 a 20.12.2016, bem como a dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador; III - RECONHECER a existência de grupo econômico entre a 1ª e a 2ª reclamadas; 
IV - CONDENAR a 1ª e a 2ª Reclamadas, de forma solidária, durante todo o período contratual, e a 3ª reclamada, de forma solidária, apenas quanto ao período de 11.08.2010 a 01.02.2011, a pagarem ao Reclamante [as devidas verbas trabalhistas]” (fl. 119, 
e-doc. 17).



    O recurso ordinário interposto contra a sentença por LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A e LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. foi parcialmente provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região apenas para excluir o pagamento de horas extras da condenação (fls. 233-247, e-doc. 17), decisão contra a qual interposto recurso de revista (fls. 308-358, e-doc. 17), inadmitido, e agravo de instrumento.



    Em 22.3.2023, o Ministro Ives Gandra Martins Filho, Relator do agravo de instrumento em recurso de revista, a ele negou provimento por ausência de transcendência trabalhista (fls. 132-137, e-doc. 18).



    Essa decisão transitou em julgado em 20.4.2023 (fl. 138, e-doc. 18).



    Iniciada a execução, foram apresentados cálculos de liquidação, que, depois da perícia contábil, alcançaram o montante de R$ 604.418,24 (seiscentos e quatro mil quatrocentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos) (fl. 361, e-doc. 19).



    Em 1º.4.2024, LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A e LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. apresentaram exceção de pré-executividade, sob o fundamento de “inconstitucionalidade do título exequendo à luz de teses pronunciadas pela Suprema Corte” (fl. 392, e-doc. 19).



    Em 15.5.2024, o juízo da Quadragésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou improcedente a exceção de pré-executividade, nos termos seguintes:



    “A excipiente alega a inexigibilidade do título executivo aduzindo que aplicou preceito normativo declarado INCONSTITUCIONAL pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, qual seja a Súmula 331 do TST, consoante ADPF 324 e do RE 958.252, Tema 725. 



    Razão não lhe assiste. 



    Sabe-se que por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (‘ADPF’) n. 324 e do Recurso Extraordinário (‘RE’) 958252, o Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 30 de agosto de 2018, decidiu que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo.



    Vale ressaltar que o STF assegurou o respeito às decisões já transitadas em julgado, sendo que, nesses casos, as partes interessadas deverão ajuizar ações rescisórias, para tentar desconstituir as sentenças que, com fulcro na Súmula 331/TST, reconheceram suposta ilicitude da terceirização. 



    Importante lembrar, todavia, que, muito embora a terceirização, agora, esteja devidamente regulamentada e amplamente permitida, tanto com fulcro no entendimento do STF, quanto com base na legislação atinente à matéria (Lei 13.429/2017), não resta completamente afastada a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego dos prestadores de serviços diretamente com os tomadores. Tal situação ocorre caso haja, no caso concreto, a comprovação judicial dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia, insertos nos artigos 2º e 3º da CLT (5). 



    E é exatamente esse o caso dos autos. Fora reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a embargante. No mesmo sentido: Terceirização. Subordinação direta caracterizada. Inaplicabilidade da ADPF 324 e da Tese de Repercussão Geral – Tema 725 (‘distinguishing’). Seja a terceirização em atividade-meio ou em atividade-fim, a subordinação direta acarreta a formação de vinculo diretamente com a tomadora, pois, neste caso, a empresa contratada se destina a mera intermediação de mão-de-obra, sem função social, o que é repudiado no Direito do Trabalho. Caracterizada a subordinação direta, resta afastada a aplicação da ADPF 324 e da Tese de Repercussão Geral – Tema 725 (‘distinguish’). (TRT-2 00011866820145020040 SP, Relator: ANTERO ARANTES MARTINS, 6ª Turma – Cadeira 4, Data de Publicação: 28/05 /2021)



      Ante o exposto, nada a deferir. 



    Por todo o exposto, conheço da Exceção de Pré-Executividade e julgo improcedente, nos termos da fundamentação” (fls. 12-13, 
e-doc. 20).



    Em 28.5.2024, LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S/A e LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. Interpuseram agravo de petição 
(fl. 21, e-doc. 20), pendente de julgamento.



    3. Na presente reclamação, LPS Brasil Consultoria de Imóveis S/A e LPS São Paulo Consultoria de Imóveis Ltda. sustentam ter a autoridade reclamada desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.418, 3.740 e 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 (Tema 360) 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



    Noticiam tratar-se, na origem, “de Execução de Título Judicial revestido de ‘vício qualificado de inconstitucionalidade’, por situar, conforme se verá, declaração de vinculação empregatícia com fundamento na suposta ilicitude da terceirização, por pessoas jurídicas, de atividades relacionadas a desenvolvimento e manutenção de softwares (fl. 4).



    Esclarecem que “amparadas na eficácia rescisória vinculada, nos termos do Tema/STF n. 360, (...) as reclamantes apresentarem Exceção de Inconstitucionalidade a fim de suscitar a inexigibilidade da decisão executada, porquanto contrária a precedentes vinculantes (Doc. 2). Demonstraram (...) que se tratava de título inexigível em função do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), tratando-se de matéria cognoscível de ofício. A referida Exceção de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente ao fundamento de que a eficácia executiva das teses firmadas no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725) impreterivelmente dependeria, em relação às decisões transitadas em julgado, do ajuizamento de Ação Rescisória” (fl. 4).



    Discorrem sobre a eficácia rescisória da arguição de inexigibilidade do título judicial, quando revestido de vício qualificado de inconstitucionalidade, o que afirmam ser o caso dos autos.



    Assinalam que “a compatibilidade da prática da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico pátrio foi reconhecida, inicialmente, por meio do julgamento conjunto da APDF 324 e do RE 958.252, de que despontou tese paradigmática acerca da ‘licitude’ de ‘qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 15).



    Ressaltam que, “a partir destas ementas, que a Suprema Corte pronunciou a inconstitucionalidade da Súmula/TST n. 333, atestando a superação da dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ e a configuração de afronta aos princípios da legalidade e da livre iniciativa (arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. II, e 170 da CRFB)” (fl. 20).



    Enfatizam que essa compreensão foi ratificada no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 48 e 66 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Afirmam que o “Supremo Tribunal Federal tem ressaltado, à luz dos precedentes pronunciados acerca da terceirização trabalhista, a constitucionalidade da adoção do modelo da pejotização, assim compreendida como espécie lícita de terceirização de serviços” (fl. 23).



    Sublinham que “a decisão executada, baseada na distinção ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, transitou em julgado em 11.04.2023, ulteriormente à publicação das atas de julgamento da APDF 324 e do RE 958.252, denotadoras da inconstitucionalidade da Súmula/TST n. 331 (10.09.2018)” (fl. 27).



    Acentuam que “a Justiça do Trabalho afastou a validade de contratos de natureza civil celebrados por pessoas jurídicas e regentes de prestação de serviços relativos a desenvolvimento de software, ao fundamento de que a contratação seria pertinente a atividade-fim da tomadora de serviços. As decisões reclamadas esclarecem ter o beneficiário confessado que ‘é sócio de empresa constituída em 2007, que tem como objeto social a prestação de serviços de suporte e manutenção de softwares’, sendo esta a prestadora de serviços com que as reclamantes firmaram diversificados instrumentos contratuais” (fl. 30).



    Asseveram que “o suporte fático consignado no processo de conhecimento revela, simplesmente, a execução de contrato de prestação de serviços ajustado por pessoas jurídicas tendo em vista a execução coordenada de atividades correlatas à atividade finalística das reclamantes, o que não revela qualquer ilicitude. À luz da ratio decidendi incorporada aos precedentes indicados como parâmetro de controle, as premissas situadas na decisão exequenda não autorizam a transmudação da natureza de relação jurídica que foi formalizada (Doc. 4) sob a guarida dos princípios da legalidade e da livre iniciativa, além de diversas normas jurídicas” (fl. 34).



    Requerem medida liminar “a fim de que se determine a suspensão da execução de título inconstitucional processada nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000205-87.2017.5.02.0049, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional” (fl. 38).



    No mérito, pedem a procedência da presente reclamação, para que sejam “cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725), assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante afirmação da inexigibilidade da decisão transitada 
em julgado sob execução, porque eivada por vício qualificado de inconstitucionalidade” (fl. 38).



    4. Em 12.6.2024, Tiago Soares Ferreira compareceu, espontaneamente, para apresentar impugnação à reclamação (e-doc. 25).



    Frisa que “as requerentes buscam, por meio de reclamação constitucional, cassar uma decisão judicial transitada em julgada, isso já na fase de execução definitiva do processo, em que houve perícia contábil e a própria empresa requerente já efetuou o registro na carteira de trabalho, do período de emprego que foi reconhecido judicialmente” (fl. 4, e-doc. 25), o que encontra óbice na Súmula n. 734 deste Supremo Tribunal.



    Enfatiza que “foi declarado judicialmente que houve a prova da subordinação e dos requisitos da relação de emprego, ou seja, não se tratou de um processo cujo fundamento para o reconhecimento da relação de emprego foi apenas a impossibilidade de terceirização de atividade-fim” (fl. 5, e-doc. 25).



    Argumenta que “foram provados faticamente os requisitos da relação de emprego, sendo que o E. STF em nenhum momento validou a fraude, apenas regulou que, quando se tratasse de matéria exclusivamente de direito, ou seja, quando a decisão reclamada tivesse por fundamento apenas que a terceirização de atividade-fim era inválida, aí sim poderia existir um questionamento. [S]ituações de fraudes trabalhistas demonstradas sob fundamentos fáticos, ou seja, se o trabalhador provou que possuía os requisitos da relação de emprego, não constituem motivo para reclamação constitucional, restringindo à interpretação de fatos, que se limita à análise apenas na segunda instância recursal” (fl. 6, 
e-doc. 25). 



    Requer os benefícios da gratuidade da Justiça e pede que a reclamação não seja conhecida e, se conhecida, julgada improcedente.



    Examinados os elementos havidos no processo,DECIDO. 



    5. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente o incidente de inexigibilidade de título judicial na Reclamação Trabalhista n. 0000645-83.2014.5.03.0112, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 2.418, no Recurso Extraordinário n. 611.503 (Tema 360), nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.740 e 5.625, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários 
ns. 730.462 (Tema 733), 586.068 (Tema 100) e 958.252 (Tema 725).



    7. Em 4.5.2016, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.418, Relator o Ministro Teori Zavascki, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, 
§ 5º DO CPC/15).



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública.



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32.



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    4. Ação julgada improcedente”(DJe 17.11.2016).



    Em 20.9.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 611.503, Tema 360 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:  



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores”(ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. Na espécie em exame, a insurgência das reclamantes volta-se contra decisão do juízo da Quadragésima Nona Vara do Trabalho de São Paulo/SP, pela qual julgado improcedente incidente de inexigibilidade de título judicial transitado em julgado, mantendo a execução de sentença pela qual se tinha declarado a “nulidade do vínculo de emprego mantido com a 3ª reclamada durante o período de 11.08.2010 a 01.02.2011, e a nulidade do contrato de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica e dos aditamentos posteriores, durante o período de 02.02.2011 a 20.12.2016 (...) [para] RECONHECER a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e a 1ª reclamada no período ininterrupto de 11.08.2010 a 20.12.2016”.



    9. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    10. Quanto ao alegado descumprimento do decidido nos Recursos Extraordinários ns. 611.503, 730.462, 586.068 e 958.252, Temas 360, 733, 100 e 725 da repercussão geral, a reclamação não pode ser conhecida. Na espécie vertente, não há notícia de que a decisão impugnada tenha sido objeto de recurso extraordinário, pelo que houve necessário exaurimento das instâncias ordinárias.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra